Tribunal: STF
Processo: Rcl 34825
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:



    Vanessa Lima de Medeiros afirma haver a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na apelação nº 70039412937, olvidado o teor do verbete vinculante nº 44 da Súmula do Supremo.



    Segundo narra, foi considerada inapta na fase de avaliação psicológica, tendo em conta concurso público voltado à contratação de professores no Município de Novo Hamburgo/RS. Diz da formalização de mandado de segurança, cuja ordem foi deferida em primeiro grau. Sobreveio apelação, no que extinta a impetração ante apontada necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia.



    Sustenta transgressão ao paradigma uma vez que a eliminação do certame decorreu de exames psicotécnicos sem respaldo legal. Entende desnecessária a produção de provas.



    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a cassação do acórdão impugnado e a classificação no certame.



    2. A leitura do ato atacado revela que o provimento da apelação deveu-se à ausência de direito líquido e certo, situação resultante da necessidade de produção de provas. O Tribunal de Justiça não adentrou o pano de fundo versado na impetração. Em síntese, inexiste identidade material entre a decisão questionada e o veiculado no enunciado vinculante nº 44.



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Publiquem.



Brasília, 3 de abril de 2020.



Ministro MARCO AURÉLIO



Relator